Tribunal: TJBA
Processo: 8045406-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045406-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A. Advogado(s): JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA AGRAVADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. Advogado(s): JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS, PEDRO AMARAL SALLES, JULIANA CURADO DE SANTOS LIMA AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERERSSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TODAS REJEITADAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL APLICÁVEL. O PRAZO PRESCRICIONAL A SER APLICADO À AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DEVERÁ SER O MESMO PRAZO ESPECÍFICO PARA A COBRANÇA DE EVENTUAIS DIFERENÇAS APURADAS. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNIA. PRAZO DE 60 DAIS, CONTIDO NO ART. 54, §2º DA LEI DO INQUILINATO NÃO É DECADENCIAL. EXTIRPADA A MULTA IMPOSTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCRASTINATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. TSC Juazeiro Shopping Center S/A interpôs agravo de isntrumento contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de perda do objeto. O recorrente sustentou que a decisão impugnada tratava de julgamento da primeira fase da ação de exigir contas (decisão interlocutória), e não de sentença, razão pela qual o recurso cabível seria o agravo de instrumento. A relatora, reconhecendo o equívoco da decisão anterior, exerceu juízo de retratação e passou à análise do mérito recursal, que envolvia questões sobre prescrição, decadência, inépcia da inicial, falta de interesse processual, inadequação da via eleita e aplicação de multa por embargos protelatórios. II. Questões em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da unirrecorribilidade pela interposição de agravo de instrumento pendente julgamento de embargos de declaração; (ii) saber se a inicial é inepta por ausência de delimitação da controvérsia; (iii) saber se há falta de interesse processual por não esgotamento da via administrativa; (iv) saber se a via eleita é inadequada por se tratar de pretensão de exibição de documentos; (v) saber se aplicável a prescrição trienal para o direito de exigir contas em contrato de locação; e (vi) saber se é cabível a multa aplicada por embargos de declaração supostamente protelatórios. III. Razões de decidir 3. Quanto à unirrecorribilidade, não há violação ao princípio, pois em razão do efeito integrativo dos embargos de declaração, o agravo de instrumento se volta contra o conteúdo integrado da decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas e daquelas que rejeitaram os embargos aclaratórios. 4. Sobre a inépcia da inicial, a preliminar não procede, pois da leitura da petição inicial verifica-se que a parte autora delimitou adequadamente a controvérsia, pretendendo esclarecimentos sobre encargos incidentes sobre alugueres para verificar se as quantias desembolsadas correspondem ao pactuado. 5. Quanto ao interesse processual, não há necessidade de esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), sendo desnecessária a comprovação de requerimento administrativo prévio para aferição do interesse processual. 6. Sobre a adequação da via eleita, a ação de exigir contas é adequada, pois a locadora não busca exibição de documentos que já possui, mas sim entendimento das despesas que geraram as obrigações de pagamento, pleiteando a exibição de contas para checagem dos montantes cobrados. 7. Quanto à prescrição, aplicável o prazo trienal do art. 206, §3º, I do Código Civil, seguindo entendimento do STJ de que o prazo prescricional da ação de exigir contas deve ser o mesmo da cobrança de eventuais diferenças apuradas, limitando-se o direito ao período de 10/12/2018 a 10/12/2021. 8. Sobre a decadência do art. 54, §2º da Lei 8.245/91, o prazo de 60 dias não tem natureza decadencial, mas estabelece intervalo mínimo para sucessivas solicitações de prestação de contas, sendo faculdade do locatário. Precedentes do STJ 9. Quanto à multa aplicada, sua exclusão se justifica porque a oposição dos embargos de declaração não visou procrastinar o feito, mas trazer discussões relevantes sobre prescrição e decadência. IV. Dispositivo e tese 10. Juízo de retratação no Agravo interno e agravo de instrumento parcialmente provido. Teses de julgamento: "1. O efeito integrativo dos embargos de declaração faz com que o agravo de instrumento se volte contra o conteúdo integrado da decisão principal e das que rejeitaram os aclaratórios, não havendo violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não constitui requisito para aferição do interesse processual a comprovação de esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. Na ação de exigir contas em contrato de locação comercial, aplica-se o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, I do Código Civil, mesmo da cobrança de eventuais diferenças. 4. O prazo de 60 dias do art. 54, §2º da Lei 8.245/91 não tem natureza decadencial, constituindo intervalo mínimo para prestação de contas em shopping center." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.